Tribunal: TJES
Processo: 5003348-41.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003348-41.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAUA REYMOND ROSA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ADEQUAÇÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c Lei 8.072/1990) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, violação ao princípio da correlação quanto às qualificadoras, pleiteia o decote destas e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação pela alteração da qualificadora; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas na fase de pronúncia; (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo cabível análise aprofundada do mérito.

4. Os laudos periciais, depoimentos testemunhais e imagens de segurança constituem lastro probatório mínimo apto a sustentar a submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

5. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, sendo possível a emendatio libelli, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6. A alteração da qualificadora de motivo torpe para motivo fútil é necessária para adequação à moldura fática efetivamente apurada durante a instrução, sem prejuízo à defesa.

7. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há indícios mínimos de sua ocorrência.

8. Há suporte probatório para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Júri sua apreciação definitiva.

9. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

10. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. 2. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, sendo possível a adequação da capitulação jurídica sem violação ao princípio da correlação. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, II, III e IV, e 69; CPP, arts. 413, 414, 312 e 319; Lei nº 8.072/1990, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3112520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2215576/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no HC 1031169/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; STJ, RHC 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2018; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5003348-41.2026.8.08.0030

RECORRENTE: KAUÃ REYMOND ROSA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interposto por
K
AUÃ R
EYMOND ROSA MOREIRA
em face da r. sentença (ID 80193322 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000352-63.2023.8.08.0030, pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 1º da Lei 8.072/1990, e art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões (ID 81046511 dos autos de origem), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
não há indícios suficientes de que o acusado tenha concorrido para o cometimento dos crimes imputados na denúncia, de modo que se impõe a sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP,
(ii)
“
E
nquanto a peça acusatória imputou ao recorrente a prática do delito previsto no Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, a sentença de pronúncia, de forma destoante e sem a devida justificativa, passou a reconhecer a incidência das qualificadoras previstas no Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
”, em afronta ao princípio da correlação;
(iii)
as qualificadoras apontadas não encontram respaldo nos autos e devem ser decotadas.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 83847142 dos autos de origem), pelo
desprovimento

do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 91077250 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18596642) pelo conhecimento e
não provimento

do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 23h16min, no Bairro Centro, em Linhares/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Thiago Fontana Costa de Almeida. Segundo a exordial, o crime adveio de uma discussão iniciada pela vítima, bêbada, haver “mexido” com mulheres que estavam em companhia do recorrente e de Yuri Silva do Amaral. Ato contínuo, uma contenda se iniciou e o recorrente, em posse de uma arma de fogo, desferiu três disparos, atingindo o indivíduo na região abdominal com dois projéteis e um no ombro.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso em comento, segundo a defesa (ID 81046511), estão ausentes os indícios de autoria e materialidade porque “
os depoimentos existentes mostram-se contraditórios entre si, não havendo consenso sequer quanto ao reconhecimento do recorrente como autor dos disparos ou como partícipe efetivo do suposto evento criminoso”.

Na sentença ora objurgada, a
materialidade
dos crimes foi atestada através do “
Boletim Unificado 49260289, Laudo de Exame Cadavérico no ID n. 79330867, além das demais provas presente no inquérito policial de ID n. 0049256502.22.10.0012.24.058
”.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, em que pese a negativa do recorrente em seu interrogatório judicial, verifico a existência de um lastro probatório mínimo e suficiente para submetê-lo ao Júri.

No caso em comento, a testemunha Sarah dos Anjos Borges depôs, em sede policial (ID 18517459, fl. 19):

“(...) Que aproximadamente onze horas da noite, a depoente estava em pé do outro lado da rua quando
ouviu por volta de cinco disparos de arma de fogo;

Que visualizou um homem efetuando os disparos de arma de fogo;
(...) Que identificou que o atirador era um homem moreno, magro e de aproximadamente um metro e setenta de altura; (...)”
-
destaquei.

Neste ponto, vale ressaltar que, conforme aponta o Laudo Cadavérico (ID 79330867), a vítima teria recebido seis disparos, no braço esquerdo, tórax esquerdo, dorsal direita, ilíaca direita, glútea direita, e terço superior de coxa direita.

Em sequência, ainda em sede policial, a Testemunha de Identidade Não Revelada nº 86/2022 (fl. 44) aduziu que:

“(...) estava na rua do Bar do Caliman no dia dos fatos assistindo o jogo do flamengo; QUE estava indo embora, quando
viu vários indivíduos correndo e ouviu um disparo de arma de fogo;

QUE conseguiu ver um outro suspeito atirando contra THIAGO FONTANA COSTA DE ALMEIDA;
QUE um outro suspeito estava próximo da vítima, porém o declarante não conseguiu ver se ele atirou;
QUE viu um suspeito desferindo socos na vítima;
QUE só viu um disparo de arma de fogo, porém depois ficou sabendo que a vítima recebeu mais de um, inclusive próximo a barriga;
QUE mostrado a fotografia de YURI SILVA DO AMARAL, o declarante o reconhece como o indivíduo que estava dando os socos na vítima;

QUE mostrado a fotografia de KAUÃ REYMOND ROSA MOREIRA, o declarante o reconhece como o atirador
(...)”
-
destaquei.

Em sede judicial, a depoente Glícia Nascimento Xavier, então namorada de Yuri Silva do Amaral, narrou expressamente o seguinte (ID 18517459):

Testemunha
:
Eu vi o disparo de arma de fogo.

Defesa
:
Então, você viu o disparo? Você viu quem atirou?

Testemunha: Eu vi o disparo de arma de fogo e eu puxei o Yuri, e na hora que eu fui puxar o Yuri, eu vi que o Kauã estava com a arma na mão.

Defesa
:
Apontada para o Thiago?

Testemunha
:

Não, ele só estava com a arma na mão.

Ademais, além dos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto judicial, que demonstram os indícios da autoria imposta ao recorrente, as imagens da câmera de segurança acostada aos autos (ID 18517459) em igual sentido apontam para uma possível participação do réu.

Dessa forma, estes e os demais elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova. Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...)
5. A decisão de pronúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do Código de Processo Penal), não se demandando o grau de certeza necessário à condenação, de modo que, nessa fase, eventuais dúvidas sobre a dinâmica dos fatos resolvem-se pro societate.
6. O acórdão recorrido assentou, com base em prova judicializada, que a materialidade está demonstrada por laudos periciais, comunicações de ocorrência e relatórios médicos, e que existem indícios suficientes de autoria extraídos dos relatos da vítima e de testemunhas, inclusive de testemunha presencial que afirmou ter visto a acusada se evadindo do local com faca ensanguentada nas mãos logo após a facada, circunstância que configura indício veemente de autoria a justificar o envio do caso ao Tribunal do Júri, afastando a alegação de pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos. (...)

(STJ; A
REsp 3112520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 03/03/2026, DJEN 10/03/2026
)
–

destaquei.

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, vale dizer, o Tribunal do Júri.

5. No caso concreto, a Corte estadual concluiu pela possibilidade de existência de dolo de matar na conduta do réu, ao mencionar os relatos da vítima e de diversas testemunhas, bem como a própria confissão do acusado, o qual esclareceu com riqueza de detalhes a dinâmica do fato, dando conta de que ele empreendeu fuga ao ser abordado por viatura da polícia, inclusive em alta velocidade, admitindo que estava sob influência de álcool e que se recordava de ter disparado arma de fogo. (...)

(STJ. AgRg no AREsp 2215576 / SP Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do Julgamento 21/10/2025, DJEN 03/11/2025) – destaquei.

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto aos supostos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Noutro giro, sustenta a defesa que a peça acusatória original imputou ao réu a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP), ao passo que o Juízo de origem, em sua decisão, pronunciou o recorrente pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP).

Ao compulsar os autos, nota-se que todos os fatos,
em sede judicial
, foram exaustivamente apurados quanto à incidência do motivo fútil. Toda a instrução probatória, a oitiva de testemunhas e os debates concentraram-se na dinâmica de uma suposta discussão banal e desproporcional ocorrida em um bar, sendo esta a circunstância fática que norteou a persecução penal e contra a qual a defesa se insurgiu desde o princípio.

É cediço que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída, de forma que é inviável a imputação do motivo torpe (decorrente de desavenças ligadas ao tráfico de drogas, conforme extraiu-se do inquérito policial) tão somente em sede de sentença de pronúncia.

Neste sentido, “
o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (...) o que permite o emendatio libelli pelo Juiz sentenciante, em observância ao princípio da correlação
” (STJ. AgRg no HC 1031169/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 11/02/2026, DJEN 18/02/2026).

Pelo mesmo motivo, inexiste qualquer prejuízo ao réu, que exerceu de forma plena e irrestrita o contraditório e a ampla defesa sobre a exata situação fática delineada (a motivação fútil do crime).

Sendo assim, impõe-se a devida adequação da qualificadora na pronúncia para que reflita a moldura fática que foi objeto de instrução no curso do processo.

Passa a constar, portanto, a imputação do inciso II (motivo fútil) em substituição ao inciso I (motivo torpe), alinhando a capitulação estritamente aos fatos apurados em sede judicial e imputados pela acusação.

Superado este ponto, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo fútil, do perigo comum, e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto ao
motivo fútil,

há indícios de que o crime foi motivado por desavenças banais ocorridas em um estabelecimento comercial entre a vítima e o recorrente.

Em relação ao
perigo comum,
o meio empregado pelo agente (uso de arma de fogo em via pública em grande aglomeração) revela a possibilidade de, em tese, atingir número indeterminado de pessoas para além da vítima. A exposição da coletividade a risco letal justifica plenamente a manutenção desta qualificadora.

No que tange ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os autos indicam que a vítima foi surpreendida em via pública, em estado de embriaguez primeiramente por ataques advindos de Yuri Silva do Amaral, e ato contínuo, pelos disparos efetuados pelo recorrente. É dizer, a suposta superioridade numérica e o estado de embriaguez fornecem suporte fático suficiente para a manutenção da qualificadora.

Com efeito, as qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". (...)

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod
Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025) –
destaquei.

Finalmente, a defesa postula a revogação da custódia cautelar, sob o argumento de que esta seria manifestamente excessiva e desproporcional.

Ao contrário do que alega o recorrente, a manutenção da custódia cautelar pelo Juízo de origem, ratificada por ocasião da decisão de pronúncia, encontra amparo legal e fundamentação idônea, precipuamente na necessidade de garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva, mantida na sentença de pronúncia, destacou a violência acentuada da suposta conduta, isto é, os múltiplos disparos em local público e movimentado, motivados por uma banalidade, que indicam a periculosidade do agente.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) – destaquei.

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, nem substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.